Tribunal: TJES
Processo: 5019083-08.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019083-08.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: LENILDA DE ALMEIDA BERTOLDO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL DO LIMITE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À REGULAMENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação ajuizada pela parte autora em face da instituição financeira recorrente, em razão da redução unilateral do limite de crédito de seu cartão, sem prévia comunicação.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusiva a conduta da ré, determinar a recomposição do limite de crédito ao patamar anterior e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignada, a parte recorrente sustenta a legalidade da redução do limite, alegando revisão automática com base no perfil financeiro e eventual inadimplência da consumidora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar a legalidade da redução unilateral do limite de crédito sem prévia comunicação e a existência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não merece provimento. A alegação da recorrente de que a redução decorreu de análise automática baseada no perfil financeiro não afasta o dever de informação prévia.
Ou seja, ainda que seja possível a revisão do limite de crédito, tal prerrogativa não é absoluta, devendo ser exercida em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência. A ausência de comunicação prévia configura falha na prestação do serviço, na medida em que impede o consumidor de se organizar financeiramente e compreender as alterações contratuais relevantes.

No caso, a redução foi significativa, passando de R$ 3.636,00 para R$ 1.750,00, sem aviso adequado, o que evidencia a abusividade da conduta. A tentativa da recorrente de justificar a medida com base em eventual inadimplência não se sustenta, pois não restou comprovado que tenha havido comunicação clara e prévia ao consumidor acerca das consequências dessa condição. Ademais, ainda que existente algum apontamento interno, tal circunstância não afasta o dever de observância das normas regulatórias e consumeristas.

A conduta da recorrente revela manifesta desvantagem ao consumidor, nos termos do art. 39, V, do CDC, bem como afronta ao dever de informação (art. 6º, III).

Quanto ao dano moral, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A redução inesperada do limite de crédito compromete a organização financeira do consumidor e pode impedir a realização de transações essenciais, gerando insegurança e frustração legítima.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que a alteração unilateral e sem aviso de limite de crédito configura dano moral indenizável.

O valor fixado a título de indenização (R$ 1.500,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução.

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)